Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. VIOLÊNCIA FÍSICA PRATICADA POR POLICIAL MILITAR. EXCESSO. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
4. No caso em análise, é incontroverso que o policial militar desferiu três tapas no rosto do autor, que tinha o ombro e braço direito imobilizados e estava acidentado, esperando atendimento médico, não apresentando ameaça que justifique a aplicação de força física. Caracterizado, portanto, abuso de poder, o que gera ao Estado dever de indenizar.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Na situação que se descortina, considerando o abuso de poder frente ao autor, que não apresentava verdadeira ameaça aos bombeiros ou ao policial militar, o valor deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.